Tribunal: TJPA
Processo: 0004584-45.2017.8.14.0133
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-06-11

Ementa:
EMENTA:APELAÃÃO CRIMINAL. ARTIGO 157, Â§2Â°, II DO CPB â ERRO MATERIAL DE CÃLCULO NO QUANTUM DA PENA â ALTERAÃÃO DO REGIME PRISIONAL IMPOSTO AOS APELANTES â PARCIAL PROVIMENTO.1. Verifica-se que os apelantes Gefferson Weslley e Alexandre Mateus, foram condenados a pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusÃ£o, detraindo-se da pena o tempo de reclusÃ£o jÃ¡ cumprido pelos recorridos de 01 (um) anos e 09 (nove) dias, e por equivoco, ter o juÃzo asseverado na sentenÃ§a, que a pena remanescente seria de 04 (quatro) anos 11 meses e 21 (um) dia de reclusÃ£o, entretanto, no presente caso, vislumbra-se erro material no cÃ¡lculo da pena aplicada pelo magistrado a quo, posto que, ao final da detraÃ§Ã£o, a pena remanescente deverÃ¡ ser de 04 (quatro) anos, 03 (trÃªs) meses e 21 (vinte e um) dias de reclusÃ£o.2. AlteraÃ§Ã£o do regime prisional: Destarte, constando a pena superior hÃ¡ 04 (quatro) anos aos dois apelantes, os regimes iniciais de cumprimento estÃ£o em conformidade com os ditames estabelecidos pelo diploma penal, na medida em que o requerente Gerfferson Weslley, nÃ£o sendo rÃ©u reincidente deve iniciar a sua reprimenda no regime semiaberto, sendo que o apelante Alexandre Mateus, deverÃ¡ permanecer no fechado, visto que consta nos autos fls. 111/112, decisÃ£o condenatÃ3ria transitada em julgado.RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIMIDADE.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos

APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE MARITUBA
APELANTE: GEFFERSON WESLEY DA COSTA MORAES E ALEXANDRE MATEUS FERREIRA DOS SANTOS
APELADO: JUSTIÇA PUBLICA
RELATORA: DESª. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA
PROCESSO Nº 0004584-45.2017.8.14.0133

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 157, §2°, II DO CPB - ERRO MATERIAL DE CÁLCULO NO
QUANTUM
DA PENA - ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL IMPOSTO AOS APELANTES - PARCIAL PROVIMENTO.
1.
Verifica-se que os apelantes Gefferson Weslley e Alexandre Mateus, foram condenados a pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, detraindo-se da pena o tempo de reclusão já cumprido pelos recorridos de 01 (um) anos e 09 (nove) dias, e por equivoco, ter o juízo asseverado na sentença, que a pena remanescente seria de 04 (quatro) anos 11 meses e 21 (um) dia de reclusão, entretanto, no presente caso, vislumbra-se erro material no cálculo da pena aplicada pelo magistrado
a quo
, posto que, ao final da detração, a pena remanescente deverá ser de 04 (quatro) anos, 03 (três) meses e 21 (vinte e um) dias de reclusão.
2. Alteração do regime prisional:
Destarte, constando a pena superior há 04 (quatro) anos aos dois apelantes, os regimes iniciais de cumprimento estão em conformidade com os ditames estabelecidos pelo diploma penal, na medida em que o requerente Gerfferson Weslley, não sendo réu reincidente deve iniciar a sua reprimenda no regime semiaberto, sendo que o apelante Alexandre Mateus, deverá permanecer no fechado, visto que consta nos autos fls. 111/112, decisão condenatória transitada em julgado.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal, na 16 ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento
, em consonância com a fundamentação constante do voto da Exma. Desembargadora Relatora.

O julgamento do presente processo foi presidido pelo Exmo. Sr. Des. Raimundo Holanda Reis.
Belém, 31 de maio de 2021.
MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Relatora
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE MARITUBA
APELANTE: GEFFERSON WESLEY DA COSTA MORAES E ALEXANDRE MATEUS FERREIRA DOS SANTOS
APELADO: JUSTIÇA PUBLICA
RELATORA: DESª. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA
PROCESSO Nº 0004584-45.2017.8.14.0133
RELATÓRIO

GEFFERSON WESLEY DA COSTA MORAES E ALEXANDRE MATEUS FERREIRA DOS SANTOS,
por meio de defensor público, interpôs o presente recurso de apelação contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Marituba/Pa.

Narra a denúncia, em síntese, que na data do dia 18.04.2017, os denunciados foram presos em flagrante pela Polícia em virtude da prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de agentes, em continuidade delitiva, nos termos do artigo 157, §2º, I e II, c/c art. 71, ambos do CPB.

Transcorrida a instrução processual, foram condenados como incursos nas sanções punitivas do art. 157, §2º, II do CPB, à pena para ambos os apelantes de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e ao pagamento de 85 dias-multa, a serem cumpridos em regime inicial semiaberto para GEFFERSON WESLLEY e, fechado para o apelante Alexandre Mateus.

Irresignados, os apelantes interpuseram a presente apelação.

Em
razões recursais
, a defesa postula a reforma da decisão
a quo
, pugnando, pela redução das penas aplicadas após a detração do tempo em que os recorrentes ficaram presos, e por extensão, a modificação do regime inicial da pena.

Por fim, pugnam pelo conhecimento e provimento de seus apelos.

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público de 1º grau pugna pelo
conhecimento e parcial provimento
do recurso manejado pela defesa.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça se pronunciou pelo
conhecimento e parcial provimento
do apelo, para que seja reconhecido o erro material de cálculo no
quantum
da pena.

A revisão coube ao des. Mairton Marques Carneiro.

É o relatório.

VOTO:

A presente apelação foi interposta em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade. Assim, conheço do recurso.
DA DOSIMETRIA DA PENA:

Alega a defesa que, em função do tempo detraído das penas definitivas aplicadas aos recorrentes, o regime inicial de cumprimento deve ser modificado para que Gefferson Weslley inicie o cumprimento da pena restritiva de liberdade em regime aberto e Alexandre Mateus, em regime semiaberto.

Com relação ao alegado, transcrevo parte da sentença que interessa, assim dispõe:
¿PENA DEFINITIVA: A) 05 (CINCO) ANOS e 04 (quatro) meses; B) 85 (OITENTA E CINCO) DIAS-MULTA. No que tange à pena de multa, fixo o valor do dia-multa em um trigésimo do salário mínimo vigente no país, à época do fato delituoso. (...) Compulsando os autos, verifico que o condenado ficou preso provisoriamente por este processo de 03 de abril de 2017 até 12 de abril de 2018,
resultando em 01 ano e 09 (nove) dias preso provisoriamente, restando a cumprir pela pena ora imposta a cumprir pelo acusado o TOTAL de: 04 (quatro) anos 11 meses e 21 (um) dia de reclusão (...)¿

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que os apelantes Gefferson Weslley e Alexandre Mateus, foram condenados a pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, detraindo-se da pena o tempo de reclusão já cumprido pelos recorridos de 01 (um) anos e 09 (nove) dias, e por equivoco, ter o juízo asseverado na sentença, que a pena remanescente seria de 04 (quatro) anos 11 meses e 21 (um) dia de reclusão, entretanto, no presente caso, vislumbra-se erro material no cálculo da pena aplicada pelo magistrado
a quo
, posto que, ao final da detração, a pena remanescente deveria ser de 04 (quatro) anos, 03 (três) meses e 21 (vinte e um) dias de reclusão.

Desta forma, tem razão em parte os Apelantes, que deve sim ver sua pena reduzida em razão do reconhecimento do erro material de cálculo do Juízo, a fim de que a pena seja mantida em 04 (quatro) anos, 03 (três) meses e 21 (vinte e um) dias de reclusão.
ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL:

Quanto ao pleito de alteração do regime prisional, adianto que tal pleito não merece acolhimento.

Verifica-se que fora diferenciado apenas o regime inicial de cumprimento de pena, que para o acusado Gefferson Weslley, foi aplicado o regime semiaberto, conforme artigo 33, §2°, `b¿, do CPB, e para o acusado Alexandre Mateus, aplicou-se o regime fechado, por sua reincidência, de acordo com artigo 33, § 2°, 'a' do CPB).

Destarte, constando a pena quantia superior há 04 (quatro) anos aos dois apelantes, os regimes iniciais de pena estão em conformidade com os ditames estabelecidos pelo diploma penal, na medida em que o requerente Gerfferson Weslley, não sendo réu reincidente deve iniciar a sua reprimenda no regime semiaberto, posto que, o condenado não reincidente, cuja pena superior a 04 (quatro) anos e não exceda a 08 (oito) anos, poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime aberto, e o apelante Alexandre Mateus, deverá permanecer no fechado, visto que consta nos autos fls. 111/112, decisão condenatória transitada em julgado.

Assim sendo, não há que se falar em alteração do regime de cumprimento de pena se, na própria sentença condenatória, o magistrado, após realizar a detração dos apelados e a pena dos acusados restaram acima de 04 anos, bem como a maioria das circunstâncias judiciais foram analisadas desfavoráveis aos apelantes e, por ser o recorrente Alexandre Mateus reincidente, não merecendo reparo a sentença condenatória neste tocante.

Assim sendo, tendo a detração realizada pelo juízo sentenciante não utilizada para alterar o regime prisional imposto aos réus, julgo improcedente o pleito da Defesa tão somente quanto ao regime inicial de cumprimento da pena, devendo ser a mesma observada no âmbito da execução penal, de forma a possibilitar, sem quaisquer prejuízos, eventual concessão de benefícios aos ora apelantes.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reconhecer o erro material de cálculo no
quantum
da pena, ao final da detração mantida a pena final de 04 (quatro) anos, 03 (três) meses e 21 (vinte e um) dias de reclusão, no mais, mantenho as demais determinações aplicadas pelo Juízo
a quo
na sentença condenatória.

É como voto.

Belém, 31 de maio de 2021.
Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS
RELATORA